Tribunal: STF
Processo: HC 241267
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes ambientais e contra a ordem econômica. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Pleito de absolvição. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Erro de proibição. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Supressão de instância. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.B, J.B. e de O.P.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.347.502/SP (evento 7, fls. 436-45).



    Os Pacientes C.B. e J.B. foram condenados à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes contra a ordem econômica e ambientais, tipificados nos arts. 2º da Lei 8.176/1991; 38-A e 55 da Lei 9.605/1998), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Paciente O.P.L. foi condenada a uma pena de prestação de serviços à comunidade, consistente em contribuições a entidades ambientais e culturais públicas, em valor correspondente a 5 salários mínimos, pela prática de crimes ambientais (arts. 38-A e 55 da Lei 9.605/1998) (evento 7, fls. 136-64). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de absolvição dos Pacientes diante da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade e da configuração do erro de proibição. Sustenta ausência de fundamentação idônea do ato dito coator, porquanto a “pretensão não caracteriza revolvimento do contexto fático probatório”. Ressalta a viabilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 21, caput, parte final, do Código Penal, na fração máxima, “caso se entenda que o erro seria evitável”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução das penas restritivas de direitos até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição dos pacientes e, sucessivamente, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame das questões referentes “ao reconhecimento do estado de necessidade e do erro de proibição” no apelo especial.



    É o relatório. Decido. 



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7, fl. 436):



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 2º DA LEI N. 8.176/1991 E 55 E 38-A, DA LEI N. 9.605/1998. TESES DE ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MERA DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO JUSTIFICA A PRÁTICA DELITIVA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ainda que afastada a incidência da Súmula n. 283/STF, não é possível a esta Corte acolher a tese de estado de necessidade quando o Tribunal de origem entendeu pela não demonstração da ameaça atual a direito próprio ou alheio que justificasse a prática delitiva ou ainda que a conduta em si não era inevitável, tudo isso sob pena de revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra impeço na Súmula n. 7/STJ. 



    2. "O estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente, em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática delitiva" (AgRg no REsp n. 1.591.408/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 17/6/2016). 



    3. Quanto ao erro de proibição, o Tribunal a quo também concluiu que os recorrentes tinham ciência de que operavam sem licença, extraindo recursos minerais pertencentes à União, promovendo desmatamento da vegetação, sendo adequada a condenação pelos delitos dos artigos 2º da Lei n. 8.176/91 e 55 da Lei n. 9.605/98, em concurso formal, e 38-A, também da Lei n. 9.605/98. Sendo assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “Ainda que afastada a incidência da Súmula n. 283/STF, não é possível a esta Corte acolher a tese de estado de necessidade quando o Tribunal de origem entendeu pela não demonstração da ameaça atual a direito próprio ou alheio que justificasse a prática delitiva ou ainda que a conduta em si não era inevitável, tudo isso sob pena de revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra impeço na Súmula n. 7/STJ.



    (...).



    Quanto ao erro de proibição, o Tribunal a quo também concluiu que os recorrentes tinham ciência de que operavam sem licença, extraindo recursos minerais pertencentes à União, promovendo desmatamento da vegetação, sendo adequada a condenação pelos delitos dos artigos 2º da Lei n. 8.176/91 e 55 da Lei n. 9.605/98, em concurso formal, e 38-A, também da Lei n. 9.605/98. Sendo assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.”



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.347.502/SP, forte na incidência da Súmula 07/STJ.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição dos pacientes ante a ocorrência da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade e da configuração do erro de proibição, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF.” (HC 176.104 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “[a] ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024) “autoridade dita coatora manteve o afastamento da excludente do erro de proibição, uma vez que os elementos dos autos apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato (...). incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. Nesse contexto, avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ.” (HC 206.779 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    Por fim, quanto ao pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 21, caput, parte final, do Código Penal, na fração máxima, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator